Tribunal: TJSP
Processo: 1000244-17.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
CONTRATO – Empréstimos bancários – Limitação dos descontos para pagamento de empréstimos consignados a 30% dos rendimentos líquidos – Possibilidade, ademais, de cobrança das diferenças por outros meios - Multa por descumprimento – Não fixação – Ausência de interesse recursal, neste particular - Sentença reformada, em parte – Apelação do réu conhecida em parte e, na parte conhecida,

Ementa:
CONTRATO – Empréstimos bancários – Limitação dos descontos para pagamento de empréstimos consignados a 30% dos rendimentos líquidos – Possibilidade, ademais, de cobrança das diferenças por outros meios - Multa por descumprimento – Não fixação – Ausência de interesse recursal, neste particular - Sentença reformada, em parte – Apelação do réu conhecida em parte e, na parte conhecida, improvida e apelação do autor parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000244-17.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante LUIZ ALBERTO
MASSONI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por maioria
de votos, em julgamento estendido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC,
conheceram em parte do recurso do réu e, na parte conhecida, negaram
provimento e deram parcial provimento ao recurso do autor. Vencidos, em parte,
o 3o Juiz, que declara, e o 4o Juiz", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40818
APEL.No: 1000244-17.2019.8.26.0269
COMARCA: Itapetininga 3a VC
APTES. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E LUIZ ALBERTO
MASSONI (JUST GRAT)
APDOS. : OS MESMOS

CONTRATO
Empréstimos bancários
Limitação dos
descontos para pagamento de empréstimos consignados a 30%
dos rendimentos líquidos Possibilidade, ademais, de cobrança
das diferenças por outros meios - Multa por descumprimento
Não fixação Ausência de interesse recursal, neste particular -
Sentença reformada, em parte Apelação do réu conhecida em
parte e, na parte conhecida, improvida e apelação do autor
parcialmente provida.
Apelações interpostas contra r. sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Miguel Alexandre Correa França que julgou parcialmente
procedente ação revisional de contratos bancários para limitar os descontos a 35%
(trinta e cinco por cento) dos vencimentos líquidos do interessado.
Sustenta a instituição financeira apelante que os contratos foram
livremente celebrados, de forma que não há falar em limitação; que “não há qualquer
irregularidade no serviço prestado pelo banco recorrente pois este somente agiu em
exercício regular de direito”; que não estão presentes os requisitos que autorizam a
revisão contratual pleiteada e que não há falar em imposição de multa por não
cumprimento de obrigação de fazer.
Insiste o apelante autor, por seu turno, em que “não há que se
falar em eventual ação executória ou em inscrição do nome nos cadastros de
inadimplentes”; em que o valor da causa merece adequação, uma vez que “por um lapso
não foram somados a esta, os valores dos contratos dos empréstimos, apenas o valor do
dano moral”; em que a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor atribuído à
causa; em que os descontos devem ser limitados a 30% dos seus vencimentos líquidos e
em que sofreu dano moral indenizável.
Batem as partes, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido no que lhes beneficia.
Recursos, no mais, adequadamente processados.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Tem razão o apelante autor, em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre destacar de início, outrossim, não ter havido condenação
nos autos ao pagamento de multa, mas apenas determinação para que fosse
providenciada “imediata redução do valor total das parcelas decorrentes dos contratos
de financiamento ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos mensais
do (a) autor (a), somando-se todas as parcelas (...) sob pena de fixação de multa diária”
(fls. 38) com o que a discussão acerca do valor e alegado excesso perde o sentido,
inexistindo interesse recursal neste particular.
Além disso, a impugnação ao valor da causa deve ser rejeitada,
observando-se que tal valor deve refletir a importância perseguida.
No caso dos autos, deduziu o autor pretensão indenizatória por
alegado dano moral no valor de R$-15.000,00 (quinze mil reais) (fls. 07), devendo,
portanto, ser este o valor da causa, tal como, aliás, consta da inicial, não havendo falar
em inclusão dos valores dos contratos de empréstimo, uma vez que a dívida subsiste,
tendo sido apenas repactuada a forma de pagamento.
Prosseguindo, com efeito, abstraídas considerações acerca da
força cogente que têm os contratos quanto ao seu cumprimento, e, mesmo, a respeito da
“autonomia da vontade”, a verdade é que situações como a dos autos retratam alguns
desajustes.
Tem-se, em princípio, que descontos em folha autorizados pelo
servidor público são admissíveis, na medida em que é há liberdade de disposição dos
próprios proventos.
A retenção praticamente total dos vencimentos da requerente,
todavia, equivale a verdadeira penhora, o que é legalmente vedado (inciso IV do art. 649
do Cód. de Proc. Civil, que declara “absolutamente impenhoráveis”, entre outros, os
“vencimentos, subsídios...”), tanto mais com total absorção do que recebe, a ponto de
impossibilitar-lhe a subsistência.
É se registrar, outrossim, que mesmo a existência de autorização
prévia para proceder aos descontos não altera essa constatação: “A cláusula contratual
constante do contrato de financiamento que autoriza o desconto em folha 'é mais
abusiva do que a cláusula mandato, pois, enquanto esta autoriza apenas a
constituição de título, aquela permite a cobrança pelos próprios meios do credor,
nos valores e no montante por ele escolhidos” (STJ-REsp 250.523/SP, REsp
550.871/RS, AI 7.284,875-8, Décima-Sexta Câmara, Rel. WINDOR SANTOS).
Não sem motivo, então, veio a decidir o C. Superior Tribunal de
Justiça que “a apropriação integral do salário coloca em xeque a sobrevivência do
devedor e que sua aceitação significa admitir que o credor tem direito a retirar do
devedor, impunemente, os meios necessários à sua sobrevivência e de seus
familiares, sujeitando-os à condição indigna de vida” e, mais ainda, que “a
autorização contratual para que o credor se aproprie do salário pago ao devedor
constitui evidente fraude ao artigo 649, IV, do CPC, cabendo ao banco obter o
pagamento da dívida em ação judicial” (REsp 1.021.578, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Por outro lado, os descontos foram limitados na r.sentença tão
somente a 35% (trinta e cinco por cento) do líquido dos proventos do autor (STJ-REsp
1186965).
Mais recentemente, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão
limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
de 8/10/2015), posicionamento confirmado no REsp 1676216/SP, julgado em
05.09.2017.
Dessa maneira, o caso é mesmo de redução do limite de
descontos do benefício do apelante autor para quantia equivalente a 30% de sua
remuneração líquida (valor bruto recebido subtraídos apenas os descontos obrigatórios),
comportando a r. sentença a modificação pretendida.
Contudo, ao contrário do defendido pelo apelante autor, não se
pode afirmar que o crédito daí resultante diferença entre a parcela contratada e aquela
efetivamente paga por meio de desconto não possa ser exigido de outra forma, vale
dizer, pelos meios legalmente previstos, inclusive com eventual inscrição em cadastros
de inadimplentes.
Com efeito, tal vedação implicaria em alteração de parte essencial
do contrato de mútuo número e valor de cada parcela que serve de parâmetro para o
estabelecimento de seu próprio conteúdo valor do empréstimo, taxa de juros incidente
e risco da operação sem estabelecer nenhuma outra contrapartida para o reequilíbrio
da relação.
Mais ainda, embora haja alteração do contrato no período de
normalidade, esta não equivale, como já se anotou alhures, à abusividade de encargos,
uma vez que corresponde tão somente à adequação da forma de pagamento por
desconto da remuneração até certo limite e o restante pelos meios ordinários , sem
contar que o decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS
menciona especificamente os “encargos exigidos no período da normalidade
contratual (juros remuneratórios e capitalização)”, não sendo adequada a ampliação
de seu alcance por interpretação extensiva.
Prosseguindo, o dano moral decorre diretamente da violação do
direito da vítima quando essa excede “a naturalidade dos fatos da vida, causando
fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (REsp
599.538/MA, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado
em 04.03.2004, DJ 06.09.2004 p. 268).
Neste contexto, houve apenas cobrança por escrito diretamente
pela apelada, sem nenhuma publicidade, vale dizer, a situação ficou inteiramente restrita
às partes.
Nesse sentido, destaca-se, ainda, que “A concepção atual da
doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do
dano moral opera-se por força do simples fato da violação (“danum in re ipsa”).
Verificado o evento danoso surge a necessidade da reparação, não havendo que se
cogitar da prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja
responsabilidade civil (nexo de causalidade e culpa)” (REsp 23575/DF, Rel. Ministro
CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 09.06.1997, DJ 01.09.1997
p. 40838).
Além disso, a cobrança das parcelas dos empréstimos na forma e
valor contratados nada tem de ilícito, constituindo simples exercício regular de direito, o
que afasta a pretensão à indenização por dano moral, mormente ante o fato de ter o
apelante autor colaborado com o quadro fático exposto, ao contratar empréstimos
pessoais cujas parcelas são muito próximas ao valor total de seus vencimentos.
Não comprovou o apelante autor, ainda, os alegados danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais, se limitando a defender argumentos pela abusividade da conduta da instituição
financeira e em abalo emocional.
Não houve, portanto, exposição pública do nome do autor nem
outra circunstância que indique que tudo não passou de simples incômodo, não sendo
demais lembrar que a prevenção do dano é sempre mais vantajosa do que sua reparação.
Dessa maneira, reforma-se em parte a r. sentença para limitar os
descontos na forma acima; sem majoração dos honorários advocatícios, ante o fato de o
autor ter restado vencedor em mínima parte da pretensão recursal deduzida.
Ante o exposto, conhece-se em parte da apelação do réu e, a essa
parte, nega-se provimento e dá-se parcial provimento à apelação do autor, na forma
acima.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1000244-17.2019.8.26.0269
Comarca: Itapetininga 3a Vara Cível
Apelantes e reciprocamente apelados: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E LUIZ
ALBERTO MASSONI (JUST GRAT)
Juiz (a) de 1a instância: Miguel Alexandre Correa França
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE, No 13463
Respeitando o entendimento do eminente des. Relator, divirjo
parcialmente.
Prevalece o direito básico assegurado ao consumidor no CDC,
art. 6o, V, de revisão de contratos quanto à prestação que por fatos supervenientes torne-
a excessivamente onerosa, modalidade esta encampada na legislação infraconstitucional
a dar eficácia ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III)
e ao direito social de proteção à destinação do salário (CF, art. 7o, IV).
De tal modo, ao que se denominou de relativização do pacta
sunt servanda é, no âmbito de ação revisional, ampla e irrestrita, cabendo ao juiz,
sopesado o caso concreto, ditar o que de melhor resulta ao equilíbrio contratual diante
daquelas premissas maiores.
E não há na aplicação das aludidas premissas, até por elas não
distinguir e nem excepcionar modalidades dos negócios bancários, margem de distinção
entre parcela de mútuo descontada em folha de pagamento ou em benefício
previdenciário, com parcela de mútuo/financiamento debitada em conta corrente onde
creditado vencimentos/benefício, uma e outra que demandam limitação, inclusive na
aplicação do princípio da isonomia, e a vista dos efeitos financeiros, pois na eventual
exclusão o valor de parcela excluída poderá consumir o remanescente da remuneração.
Assim sendo, presente situação de onerosidade excessiva do
valor de parcela de mútuo, legal e necessária é intervenção judicial no consenso, o que
se dá, pelo parâmetro comumente aplicado de aferição, que é o do percentual de 30% ou
de 35% (débito de cartão de crédito) dos vencimentos líquidos, objeto da Lei n.o
10.820/2003, analogicamente aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa quadra, é acolhido o pedido de limitação do valor de
parcela dos mútuos firmados pela parte ativa a valor equivalente a 30% dos
vencimentos líquidos, e com extensão a todos os contratos firmados, sem distinção se
consignado ou de débito em conta corrente.
O efeito da retro relativização é de gerar automático
alongamento do prazo contratual até liquidação final, e com aplicação das mesmas taxas
ajustadas no contrato revisto.
Alongado o prazo contatual às mesmas taxas ajustadas se estará,
de um lado, garantindo o retorno do dinheiro emprestado com manutenção de sua
rentabilidade, e doutro dando eficaz valia às premissas constitucionais e
infraconstitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito do consumidor,
respectivamente, mediante preservação de parte de sua remuneração.
Inviável, consequentemente, se tome o diferencial entre o valor
da parcela originária e o novo valor como crédito imediatamente exigível e passível de
restrição em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito, como
comumente é pedido pelo credor, salvante se ulterior mora decorrer de falta de
pagamento de parcela pelo valor da limitação deferida.
Descabe, todavia, repetição de valores pagos a maior, haja vista
prevalecer o contrato até reconhecimento do direito à revisão.
E do contexto dano moral não emerge, no que acompanho a
relatoria.
No que tange a honorários advocatícios, acolho parcialmente o
pleito da parte ativa, incidindo o percentual da sentença sobre o valor resultante da
diferença entre o valor do contrato das prestações vincendas e do valor resultante da
limitação.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso do
banco, e dou parcial provimento ao recurso do autor.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
FCBE3DF
6
7
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
FCF034E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000244-17.2019.8.26.0269 e o código de confirmação da tabela acima.